Tribunal: STF
Processo: HC 225295
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 19.4.2023, foi negado seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 27.2.2023 por Luís Gustavo Magalhães Mesquita, advogado, em benefício de David Patrick Gomes Braga, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, em 21.3.2023, rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 174.355/CE.



    2. Publicada essa decisão no DJe de 24.4.2023, foram opostos, em 25.4.2023, os presentes embargos de declaração tempestivamente.



    O embargante alega contradição na espécie.



    Insiste na revogação da prisão preventiva do paciente. 



    Assevera que “o paciente tinha sido preso em flagrante no dia 23/08/2021, época em que houve a apreensão do aparelho telefônico daquele. E por conta dessa prisão em flagrante, originou-se o processo nº 0050737-38.2021.8.06.0160, no qual o Paciente já foi condenado” (fl. 7, e-doc. 32).



    Argumenta que “a suposta prova da reiteração delitiva nada mais é do que as imagens no aparelho telefônico que, por hipótese, servem de prova do crime pelo qual o Paciente já foi condenado, visto que as imagens armazenadas no celular não fazem prova do futuro, mas apenas do passado” (fl. 7, e-doc. 32).



    Indaga “onde consta nas decisões recorridas a descrição fática ou apontamento de indício que leve a crer que o Paciente tenha voltado a traficar depois de preso em 23/08/2021? E se não descobriram e nem apontaram mais nada, apenas usando imagens do celular que tem data pretérita, por que se concluiria pela possibilidade de reiteração delitiva?” (fl. 8, e-doc. 32)



    E, ainda, “como considerar presente o risco à ordem pública se ele foi preso no dia da apreensão do celular (23/08/2021) e não encontraram mais nada contra o Paciente? Há risco de reiteração delitiva com base em que?” (fl. 12, e-doc. 32).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Na espécie, não se comprova contradição a ser reparada.



    4. Consta da decisão embargada:



    “10. Pelas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada, evidenciadas pela vinculação à organização criminosa conhecida por Comando Vermelho, voltada à prática de diversos delitos. A custódia cautelar também se fundamenta na possibilidade de reiteração delitiva, pois o réu foi condenado em 21.3.2022, nos autos da Ação Penal n. 0050737-38.2021.8.06.0160, pelo crime de tráfico de drogas, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos (e-doc. 11).



      Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. (...)



    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente. 



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. (...)



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). 



    13. A contemporaneidade do decreto prisional também foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes, tendo o Tribunal de Justiça do Ceará assentado:



    ‘Lado outro, no que se refere à inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão ao impetrante, pois, muito embora a prisão preventiva tenha sido decretada aos 30.06.2022, deve ser ressaltado que a medida foi decretada no âmbito do inquérito policial nº 546-151/2020, o qual buscou identificar e localizar diversos membros de facção criminosa, sendo que somente foi possível chegar à pessoa do ora paciente após o resultado das extrações de dados de seu aparelho celular, em 25.01.2022, estando, desse modo, em conformidade como que determina os artigos 312, §2º e 315, §1º, ambos do CPP. (...)



    Ademais, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade entre a data dos fatos e a decretação da prisão comporta mitigação, quando constatada a existência de estruturada e complexa organização criminosa armada, tendo em vista a permanência de elementos que indicam que o risco concreto de reiteração delitiva’ (fl. 10, e-doc. 24)



    Está evidenciada, na espécie, a atuação do paciente na organização criminosa investigada de forma permanente e, por consequência, a contemporaneidade dos fatos que embasaram a constrição cautelar da liberdade. 



    A investigação revestiu-se de complexidade, envolvendo diversos acusados apontados como formadores de organização criminosa. Este Supremo Tribunal assentou que ‘a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021), como se tem na espécie. (...)



    Não se há cogitar, na espécie, de ausência de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva do paciente” (fls. 10-18, e-doc. 31).



    5. Como consta da decisão embargada, a manutenção da prisão preventiva foi devidamente justificada pela periculosidade do paciente e pela gravidade concreta da conduta imputada. Para concluir de forma diversa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos na origem, ao que não se presta o recurso ordinário em habeas corpus.



    Não se há cogitar de contradição na espécie.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão questionada, servindo apenas para corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 



    7. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora